Tribunal: TJES
Processo: 0011057-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011057-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011057-80.2019.8.08.0024

EMBTE
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

EMB
D
O
:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Toyota do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Vitória para reduzir multa administrativa aplicada pelo Procon ao valor de R$ 12.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca. O embargante alega omissão no julgado quanto (i) à fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e (ii) à definição da base de cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência em razão da sucumbência recíproca; (ii) estabelecer o percentual adequado a ser aplicado sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece a existência de sucumbência recíproca, impondo ao Banco embargante o pagamento de honorários sobre o valor da multa fixada (R$ 12.000,00) e ao Município embargado sobre a diferença decorrente da redução da multa (R$ 57.272,39 – R$ 12.000,00), mas deixa de fixar expressamente o percentual aplicável à verba honorária, configurando omissão.

A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de novos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração quando identificada omissão no julgado, mesmo que isso implique majoração em desfavor da parte embargada, não configurando reformatio in pejus.

Considerando os critérios do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV do CPC – grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, e o trabalho realizado –, bem como a simplicidade da demanda e o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), é adequado fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o respectivo proveito econômico de cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação do percentual dos honorários advocatícios configura omissão sanável em sede de embargos de declaração.

A fixação de honorários pode ser feita no julgamento dos embargos de declaração quando a omissão compromete a completude da decisão.

Não configura reformatio in pejus a majoração de honorários em desfavor do recorrido, quando decorrente de reforma parcial da decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, incisos I, III e IV; art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.495/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011057-80.2019.8.08.0024

EMBTE
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

EMB
D
O
:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatório, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Banco Toyota do Brasil S.A.
, eis que irresignado com o acórdão
de Id 11012215
, onde foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Vitória, ora embargado,
para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon ao valor de R$ 12.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência;
(ii)
a decisão não esclareceu a base de cálculo correta para aplicação da verba honorária;
(iii)
é necessário aplicar o disposto no art. 85, §2º, incisos I, III e IV do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado
.

Adianto que com razão a embargante.

Verifica-se do acórdão recorrido foi dado
parcial provimento ao recurso
de apelação do Município
, par
a
reformar em parte a sentença,
no sentido de afastar o decreto de nulidade do processo administrativo, contudo,
julgar
parcialmente
procedente
a pretensão da ora Embargante
, apenas para reduzir a multa apli
c
ada pelo Procon ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com efeito, foi identificada
hipótese de
sucumbência recíproca
,
impondo-se
a
Embargante o pagamento de
honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa
fixada
em definitivo
pelo Poder Judiciário
(R$ 12.000,00)
, ao passo que
a
Embargada
o pagamento sobre a diferença apurada com a redução

(
R$ 57.272,39 –
R$ 12.000,00),

entretanto, não foi estabelecido o percentual a ser aplicado dentre aqueles previstos no
§2º, do art.85 do Código de Processo Civil.

Assim, ponderando os critérios previstos nos incisos do supracitado dispositivo, entendo por fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico acima quantificado, notadamente em razão da otimização do procedimento pela aplicação da dinâmica do
julgamento antecipado do mérito (
art.
355, inciso I, do CPC), bem como pela ausência de complexidade da causa.

Registro, por fim, não obstante a reforma da sentença e a modificação do acórdão recorrido conduza à majoração dos honorários advocatícios em desfavor do Município embargado, isso não implica em reformatio in pejus, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO E AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DO TIPO CHEQUE ESPECIAL, DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO E DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E CARTÃO BNDES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVO ARBITRAMENTO EM DECORRÊNCIA DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCRIÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM DESACORDO COM A NARRATIVA DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS VERBETES 284 E 83 DA SÚMULA DO STF E DO STJ, RESPECTIVAMENTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e são regidos pela lei vigente à data do arbitramento, de modo que não configura reformatio in pejus a nova fixação por ocasião da reforma da sentença.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.495/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a omissão apontada e, com efeito, arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas partes
com a demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.